Tribunal: TJDFT
Processo: 0719985-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tribunal do Júri. Homicídio tentado qualificado pelo motivo torpe. Razões recursais amparadas no art. 593, III, a, b, c e d, do CPP. Nulidade posterior à pronúncia e sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Não ocorrência. Decisão dos jurados em conformidade com a prova dos autos. Prevalência da tese da acusação de que o réu tentou matar a vítima, mediante golpe de facão, motivado por desavença pretérita. Livre convicção dos jurados. Soberania dos vereditos. Erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena. 1a Fase. Circunstância judicial da personalidade. Desnecessidade de laudo pericial para fins de valoração negativa da personalidade. Precedente do STJ. Réu, após desferir a facada na cabeça da vítima e ser abordado pela PMDF, perguntou se aquela havia morrido e, caso não tivesse, disse que iria retornar para matá-la. Comportamento frio e refratário à ordem legal e às consequências do ato criminoso. Moduladora das circunstâncias do crime. Nota negativa mantida. Delito cometido na Rodoviária do Plano Piloto. Local de grande circulação de pessoas, de trabalho coletivo e de prestação de serviços públicos. Critério de exasperação da pena-base. Fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas, em abstrato, para o tipo penal. 3a Fase. Fração da tentativa. Iter criminis percorrido pelo réu. Proximidade da consumação. Necessidade de pronto atendimento médico pela vítima. Lesão contusa na nuca além de fraturas na cabeça. Fração de 1/2 mantida. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.